Tribunal: STF
Processo: HC 197110
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fernando José André, apontando como autoridade o Ministro João Otávio de Noronha, que não conheceu do HC nº 608.930/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.
    Alega o impetrante que o paciente está submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que aguarda preso o julgamento do recurso de apelação no Tribunal de Justiça local.
    Afirma já transcorridos 2(dois) anos e 8(oito) meses de custódia provisória, determinada em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico(arts 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006).
    Em resumo, sustenta:
    “o Paciente se encontra preso desde 11/05/2018, isto é, há mais de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de prisão cautelar! Um absurdo sem tamanho. Trata-se de um prazo de “prisão cautelar” que ultrapassa em muito os limites da proporcionalidade, ainda considerando se tratar de Paciente PRIMÁRIO e de BONS ANTECEDENTES. ”
    Salienta que a apelação interposta pela defesa encontra-se sem andamento no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo há mais de 1 ano.
    Diz viáveis as medidas cautelares substitutivas à prisão, descritas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Requer, liminarmente, a concessão da a ordem de habeas corpus, para que seja revogada a preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas. 
    Examinados os autos, decido.
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 608.930/SP, uma vez que questionava decisão indeferitória de liminar no Tribunal de Justiça. 
    Logo, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inegável dupla supressão de instância, não admissível. 
    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 
    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).
    No que se refere ao alegado excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação, destacou o eminente Ministro João Otávio de Noronha que:
    “Das informações prestadas, observo que, além da complexidade do feito e a apelação contar com 5 réus, o atraso no processamento do recurso ‘dá-se também em decorrência de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia do COVID-19, que geraram a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior’ (HC n. 608.916/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/11/2020). Assim, não havendo notícia de qualquer ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, consideradas as especificidades da causa, não há falar em excesso de prazo na espécie. No que diz respeito à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, a questão não foi enfrentada pela instância de origem. Também não foram opostos embargos de declaração para provocar a referida manifestação. Assim, o STJ não pode apreciar a matéria, sob pena de supressão de instância (RHC n. 98.880/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 14/9/2018). (Doc 15 fl.3/3).
    Esse entendimento não fere a jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no sentido de que a demonstrada complexidade da causa afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo (v.g. HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15).
    Contudo, tenho que o caso recomenda uma concessão de ofício. 
    Isso porque o paciente, preso desde 11/5/18, foi condenado, em 16/8/19, como incurso nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, sendo-lhe negado o recurso em liberdade.
    Tomando por base a data da prisão (11/5/18), que persiste até os dias atuais, o paciente encontra-se preso cautelarmente há pouco mais de 2 (dois) anos e 8(oito) meses.
    Logo, à luz do enunciado da Súmula nº 716 da Corte, segundo o qual “admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”, revela-se pertinente a provocação do juízo processante para a análise quanto ao preenchimento dos requisitos necessários à progressão do regime, mesmo na pendência de julgamento de recurso apelação.
    Nesse sentido: HC nº 104.761, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 26/4/11; HC nº 90.893, Primeira Turma, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/8/07; HC nº 86.005, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 6/3/09, entre outros.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus, mas concedo ordem de habeas corpus de ofício para determinar ao Relator da Apelação Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que analise de imediato se a ora recorrente preenche os requisitos necessários à obtenção do benefício da progressão de regime. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente